Tribunal: STJ
Processo: 0011914-53.2003.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224780 - MT(2025/0277130-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: COOPERATIVA
HABITACIONAL
E
CONDOMINIAL
AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
RECORRIDO
: MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - MT002528
RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - MT014961
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DE
EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se opera preclusão temporal quando se trata de matéria de ordem
pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da cooperação
processual, em razão da extinção de ofício da execução por pagamento, não
foi acompanhada de demonstração de prejuízo, conforme exige o princípio da
instrumentalidade das formas.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 302022b4-949f-43ae-addc-0528b66a6bec

RECURSO ESPECIAL No 2224780 - MT(2025/0277130-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: COOPERATIVA
HABITACIONAL
E
CONDOMINIAL
AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
RECORRIDO
: MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - MT002528
RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - MT014961
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DE
EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se opera preclusão temporal quando se trata de matéria de ordem
pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da cooperação
processual, em razão da extinção de ofício da execução por pagamento, não
foi acompanhada de demonstração de prejuízo, conforme exige o princípio da
instrumentalidade das formas.
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL
CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA, com fundamento
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso (TJ-MT), assim ementado (e-STJ, fls. 1.391-1.392):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DUAS APELAÇÕES CÍVEIS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – TAXA SELIC FIXADA EM SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO PENDENTE NO STJ –
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DO CONDOMÍNIO
DESPROVIDO – RECURSO DA
PROVIDO.
EXEQUENTE/APELANTE
Documento eletrônico VDA54765635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3b526242-75a1-4f85-84b2-0b361601a1a6

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra decisão que extinguiu a execução ante o
pagamento da obrigação. Maria Teresa do Pilar sustenta a inexistência de
preclusão quanto à impugnação dos cálculos, enquanto a Cooperativa
Habitacional e Condominial COHAUT requer a reforma da sentença para
análise de petição sobre a aplicação da taxa SELIC e reconsideração do
arquivamento do feito em razão de recurso pendente no STJ.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar se houve
preclusão quanto à discordância de Maria Teresa do Pilar sobre os cálculos
apresentados; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada para permitir
nova análise da correção monetária e eventual pendência recursal no STJ.
III. Razões de decidir
3. Não há preclusão quanto à discordância manifestada por Maria Teresa do
Pilar, pois houve petição subsequente à concordância inicial, apontando erro
quanto à inclusão de honorários advocatícios, o que se alinha à
jurisprudência do STJ sobre matérias de ordem pública.
4. No que tange ao apelo da Cooperativa Habitacional e Condominial
COHAUT, a sentença transitada em julgado determinou a correção pelo
INPC, sendo incabível a alteração pretendida.
5. A existência de recurso pendente no STJ não impede o arquivamento do
feito, pois não há efeito suspensivo, podendo ser requerido o
desarquivamento caso haja decisão favorável à parte.
6. O pagamento integral do débito enseja a extinção da execução,
independentemente de pedido expresso, não havendo prejuízo processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Maria Teresa do Pilar provido. Recurso da Cooperativa
Habitacional e Condominial COHAUT desprovido. Tese de julgamento: "A
discordância superveniente sobre os cálculos no cumprimento de sentença,
manifestada tempestivamente, não configura preclusão. A correção
monetária de valores transitados em julgado deve seguir os parâmetros
fixados na decisão exequenda, sendo inviável sua alteração posterior."

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 278, 924,
1.012, do
além de divergência jurisprudencial.
CPC/2015,
Além de vicio de fundamentação, sustenta que "a decisão do Tribunal de origem
violou o Artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). O cerne da controvérsia reside na
interpretação da preclusão em relação aos cálculos apresentados. O referido artigo estabelece
que, em caso de discordância parcial do executado em relação aos cálculos apresentados, este
deve manifestar expressamente sua discordância, sob pena de preclusão. A ausência de
manifestação clara implica na aceitação tácita dos cálculos. No caso em tela, o acórdão recorrido
entendeu que a ausência de manifestação expressa sobre a inclusão de honorários não
configuraria preclusão. Essa interpretação diverge frontalmente do texto legal, que exige a
manifestação expressa para que a discordância seja válida" (e-STJ, fl. 1.430).
Afirma que a extinção do processo de execução sem pedido da exequente viola tanto
o princípio da demanda quanto o princípio da cooperação processual, além do princípio do
contraditório.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.465-1.466).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54765635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3b526242-75a1-4f85-84b2-0b361601a1a6

Como a matéria era de compatibilidade dos cálculos com o título judicial transitado
em julgado, aplica-se a jurisprudência desta Corte Superior de que se trata de matéria de ordem
pública, não sujeita à preclusão temporal, mas apenas à preclusão lógica e consumativa.
As instâncias ordinárias concluíram que tal matéria não havia sido analisada. Desta
forma, não merece censura o acórdão recorrido, no que chancelou a inexistência de preclusão
temporal por se tratar de matéria de ordem pública, de onde se concluiu também não ser o caso
de preclusão lógica ou consumativa porque até então a matéria era desconhecida do juízo.
Consonante, portanto, o acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior
a seguir exemplificada:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. As alegações de excesso de execução referente à forma de compensação do
reajuste de 28,86% foram objeto dos embargos à execução no
50108198820124047000. A matéria foi expressamente enfrentada, sendo que
a decisão que veio a transitar em julgado, no caso, o acórdão de relatoria da
Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha.
2. Da leitura do voto acima transcrito, verifica-se que o recurso dos
exequentes foi provido, justamente, em relação à forma de compensação do
reajuste de 28,86% para o servidor Dirceu Matiello, o que restou atendido
pelo cálculo homologado pela decisão agora agravada.
3. Ainda que se reconheça que as matérias tratadas nas execuções contra a
Fazenda Pública, por envolverem a indisponibilidade do erário, sejam de
ordem pública, é importante salientar que estas também se sujeitam à
preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando apenas à
preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem pública que
ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas.
[...]
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2005813/PR,
julgado em
DJe de
grifei.)
4/2/2022,
8/2/2022,

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Ainda que se reconheça que os consectários legais da condenação judicial se
caracterizam como matéria de ordem pública, é importante salientar que
estas também se sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não
se sujeitando apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de
ordem pública que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas.
Portanto, deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada
em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos
processuais regularmente consumados, com a oportunização do contraditório
antes da sua consolidação.
[...]
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1985525/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
10/8/2022,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CPC/2015.
CONSITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA54765635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3b526242-75a1-4f85-84b2-0b361601a1a6

PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. 1. Agrava-se da decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA EDIR NOVELI VIEIRA,
com fundamento no
alíneas a e c, da
no qual se
art. 105, inciso III,
CF/1988,
insurgira contra acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇACONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de
precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não
embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo
da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em
julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material,
porquanto imutável e irrecorrível.
2. No caso dos autos, não há que se falar em trânsito em julgado parcial dos
embargos à execução, ante a impossibilidade de fracionamento da sentença
que julgou a referida ação judicial.
3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei no 14.116- LDO 2021)
expressamente exige, para fins de expedição de ofício requisitório ao
Tribunal, a certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução ou
certidão de que não tenham sido aviados embargos ou qualquer impugnação
aos cálculos.
4. Procede o recurso, contudo, quanto à alegação de preclusão da discussão
sobre os juros de mora. Os embargos à execução foram opostos já na
vigência das Leis
e
sendo que os cálculos elaborados
11.960/2009
12.703/12,
pela parte executada utilizaram a taxa de juros de mora prevista no título
executivo, o que implicou na concordância do INSS com o percentual
utilizado pela parte exequente.
5. Ainda que se reconheça que a matéria discutida se caracteriza como
matéria de ordem pública, é importante salientar que estas também se
sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando
apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem pública
que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas. Portanto, deve ser
reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado, sob pena
de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos processuais
regularmente consumados, com a oportunização do contraditório antes da
sua consolidação (fls.
).
43/49
[...]
(
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
AREsp n. 2127463/RS,
convocado d do TRF5 –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/9/2022,
grifei.)
30/9/2022,

Quanto à extinção de ofício da execução por pagamento como ofensiva aos
princípios do contraditório e da cooperação, trata-se de alegação meramente genérica do
recorrente, não demonstrativa de qualquer prejuízo.
Em situações similares, assim se pronunciou esta Corte Superior:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS.
EXPLORAÇÃO
EXCLUSIVA
DOS
BENS
COMUNS.
NULIDADE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 735/STF.
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54765635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3b526242-75a1-4f85-84b2-0b361601a1a6

1. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. O Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade processual,
consignando que a ausência de indicação de todos os agravados na petição
de agravo de instrumento não ensejou prejuízo às partes, uma vez que, não
obstante isso, foram expedidas todas as intimações necessárias, em
conformidade com os dados fornecidos na origem. Ademais, consignou a
regularidade da concessão da tutela antecipada durante a suspensão do
processo, convencionada entre as partes, diante da necessidade da medida
urgente, nos termos do
fine, do
Nesse contexto, a revisão
art. 314,
CPC/2015.
das conclusões contidas no acórdão recorrido exigiria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do
STJ).
[...]
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1495225/SC,
TURMA, DJe
grifei).
19/12/2019,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54765635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:59
Código de Controle do Documento: 3b526242-75a1-4f85-84b2-0b361601a1a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.224.780 / MT
Número Registro: 2025/0277130-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119145320038110041 119145320038110041 60168220258160030
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA
DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
ADVOGADO
: BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - RO002193
RECORRIDO
: MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO
ADVOGADOS
: UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - MT002528
RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - MT014961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:53
Código de Controle do Documento: 169d2857-0cc2-4af7-a4f3-3708afd6e811

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:53
Código de Controle do Documento: 169d2857-0cc2-4af7-a4f3-3708afd6e811